Tribunal: TJSP
Processo: 1033632-76.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais – Procedência – Preliminar de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa – Inocorrência – Manifestação espontânea do réu a dispensar a necessidade de intimação – Preliminar afastada – Tratamento pelo sistema home care – Obrigação da operadora de oferecer ao paciente, em tratamento domiciliar, todos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais – Procedência – Preliminar de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa – Inocorrência – Manifestação espontânea do réu a dispensar a necessidade de intimação – Preliminar afastada – Tratamento pelo sistema home care – Obrigação da operadora de oferecer ao paciente, em tratamento domiciliar, todos cuidados a que teria direito se estivesse no hospital – Cabimento do ressarcimento da assistência efetuada por profissionais de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, visitas médicas, bem como de todos os equipamentos, insumos e medicamentos necessários ao tratamento – Exclusão, apenas de itens de higiene pessoal e de alimentos necessários ao preparo de dieta caseira – Valores devidos pela ré a serem apurados em liquidação de sentença – Honorários sucumbenciais – Fixação com base no valor da causa – Descabimento – Condenação que deve servir de base de cálculo dos honorários – Exegese do art. 85, § 2o, do CPC – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383080
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033632-76.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante R.M.I
OPERADORA DE SAÚDE INTEGRADA LTDA - FENIX MEDICAL, são apelados
ANGELINA LOPES BRISOLA (JUSTIÇA GRATUITA) e CÁTIA BRISOLA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033632-76.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 5.106 – BC/LP
2
Voto no: 5.106
Apelação no: 1033632-76.2019.8.26.0602
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Sorocaba 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Dr(a). Alessandra Lopes Santana de Mello
Recorrente(s): R.M.I. Operadora de Saúde Integrada Ltda. Fenix Medical
Recorrido(a)(s): Angelina Lopes Brisola
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos materiais
Procedência
Preliminar de violação ao
princípio do contraditório e ampla defesa
Inocorrência

Manifestação espontânea do réu a dispensar a necessidade de
intimação Preliminar afastada Tratamento pelo sistema home
care
Obrigação da operadora de oferecer ao paciente, em
tratamento domiciliar, todos cuidados a que teria direito se
estivesse no hospital Cabimento do ressarcimento da assistência
efetuada por profissionais de enfermagem, fisioterapeuta,
nutricionista, fonoaudiólogo, visitas médicas, bem como de todos
os equipamentos, insumos e medicamentos necessários ao
tratamento Exclusão, apenas de itens de higiene pessoal e de
alimentos necessários ao preparo de dieta caseira
Valores
devidos pela ré a serem apurados em liquidação de sentença
Honorários sucumbenciais Fixação com base no valor da causa
Descabimento Condenação que deve servir de base de cálculo
dos honorários Exegese do art. 85, § 2o, do CPC Sentença
parcialmente
reformada

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
720/730, que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, consistente, em
síntese, na condenação da requerida à obrigação de arcar com tratamento Home Care da
autora, arcando com todos os gastos dele decorrentes.
A seguir, colaciona-se o dispositivo da r. sentença:
“À vista do exposto, julgo procedente a pretensão inicial, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033632-76.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 5.106 – BC/LP
3
ratificar as tutelas liminares exarada às fls. 445/446 e fls. 646/650,
que impuseram à ré o dever de providenciar o atendimento
domiciliar (home care) reclamado, com o fornecimento de todos os
meios necessários, conforme as prescrições médicas constantes dos
autos, tornando-as definitivas.
Dada a desnecessidade de manutenção do home care, conforme
noticiado pela própria autora, revogo, nesta data, as obrigações de
fazer impostas à ré.
Outrossim, condeno a ré a pagar à autora indenização por danos
materiais no importe de R$ 6.060,38 (seis mil e sessenta reais e
trinta e oito centavos), montante a ser atualizado na forma da tabela
prática do Egr. Tribunal de Justiça, e acrescido de juros moratórios
de 1% ao mês, ambos a contar de outubro/2019.
Declaro o feito extinto, com análise de mérito, nos termos do
art. 487, inc. I, do CPC.
Sucumbente, a ré arcará com o pagamento das custas, despesas
processuais e verba honorária ao patrono da autora, que arbitro em
10% sobre o valor atualizado da causa, a ser acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês”.
No presente instante, inconformada, a parte requerida suscita, em
preliminar, nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório e ampla defesa,
uma vez que não teve a oportunidade de manifestar-se acerca da petição e documentos de
fls. 660/715, não tendo sido sequer intimada a tanto.
No mérito, alega: i) descabimento dos ressarcimentos dos gastos, haja vista
que, mesmo diante da ausência de cobertura contratual, a apelante ofereceu o aparato de
home care; ii) que só é responsável pelos serviços e coberturas garantidas contratualmente,
não havendo, no contrato firmado com a associação da qual a apelada faz parte previsão de
custos ou reembolso para eventos excluídos ou sem cobertura obrigatória; iii) que conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033632-76.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 5.106 – BC/LP
4
com nutricionistas e fisioterapeutas credenciados e em regime ambulatorial, não havendo
possibilidade de livre escolha do profissional pela apelada e posterior reembolso das
despesas; iv) que não pode ser responsável pelo pagamento de itens de higiene pessoal da
apelada; v) que há diversas notas fiscais ilegíveis, não se podendo verificar a quais itens se
referem, assim como nota fiscal de supermercado onde foram comprados itens que não
podem ser custeados pela apelante; vi) que a apelada pleiteia o reembolso de itens pessoais
(como fraldas) e medicamentos simples (como paracetamol) não custeados por nenhum
plano de saúde; vii) que na fixação dos honorários sucumbenciais deve-se levar em conta
também a duração do processo e a complexidade da causa (número de participações),
sendo que o montante arbitrado gera desequilíbrio entre as partes.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 755/757).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 759/773).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso merece PROVIMENTO EM PARTE.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do (a) MM. juiz (a) de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033632-76.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 5.106 – BC/LP
5
primeiro grau, deve ser parcialmente reformada.
Inicialmente, a preliminar de violação ao princípio do contraditório e ampla
defesa deve ser AFASTADA.
Com efeito, a apelada protocolou a petição e documentos de fls. 655/715 em
05/02/2020 e, conquanto a ré não tenha sido intimada para manifestar-se a respeito, o fato é
que, em 06/02/2020, ela protocolou a petição de fls. 717/719, na qual fez expressa
referência (fls. 718) ao término da necessidade dos serviços de home care noticiado pela
autora a fls. 658, pugnando pela suspensão da realização da perícia designada, pela urgente
revogação da liminar e pela improcedência da demanda.
Se assim é, se a ré espontaneamente manifestou-se nos autos, não há que se
falar em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.
No tocante ao mérito, o recurso comporta parcial acolhida.
O objeto do recurso cinge-se à indenização dos danos materiais e aos
honorários de sucumbência arbitrados.
Extrai-se da r. sentença de fls. 720/730:
“Por essas razões, tratando-se a doença da autora de cobertura
obrigatória (Lei 9656/98, art. 10) e por não poder a ré interferir no
tratamento prescrito pelo médico, sob pena de colocar em risco a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033632-76.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 5.106 – BC/LP
6
vida do consumidor e de agravar seu quadro de saúde, de rigor
acolher a pretensão inicial, a fim de que a ré garanta e disponibilize
à autora a realização de tratamento domiciliar de forma integral,
fornecendo todos os meios necessários à realização do mesmo,
conforme prescrições médicas, pelo período que for necessário.
A que não se alegue omissões, imperioso destacar ser dever da ré o
fornecimento dos medicamentos e insumos, incluindo a dieta
enteral, dispensados para a realização do tratamento.
Como cediço, o sistema home care consiste na continuidade do
mesmo tratamento recebido pelo paciente em um hospital, prestado
na residência do próprio paciente, com assistência feita por
profissionais de enfermagem, associado a visitas médicas e por
outros profissionais (fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo,
entre outros).
Esse sistema de tratamento livra o paciente da internação no
hospital por tempo prolongado, diminui os riscos de infecção em
ambientes hospitalares, reduz o risco de complicação do quadro
clínico do doente e lhe permite maior convívio com sua família,
proporcionando-lhe o conforto do lar.
O home care é também vantajoso aos planos de saúde, já que os
custos de internação domiciliar são menores que os da internação
hospitalar, importando, em verdade, vantagens para ambas as
partes.
Partindo dessa premissa, qual seja, a de que o home care nada mais
é do que uma forma especial de internação, que proporciona ao
paciente tratamento semelhante ao que receberia se tivesse
internado, a menor custo e sem riscos adicionais à saúde, é dever do
plano de saúde fornecer, durante o home care, tudo aquilo que o
próprio hospital forneceria ao paciente.
Estivesse a autora internada em ambiente hospitalar, receberia
fraldas, dieta enteral, medicamentos prescritos pelo médico,
equipamentos de enfermagem em quantidade suficiente, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033632-76.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 5.106 – BC/LP
7
seringas, bomba de infusão para dieta enteral, aparelho de sucção
de secreções, entre outros.
Nesse diapasão, inexiste motivo justo para negar à autora o custeio
desses itens”.
Com efeito, como bem consignado na sentença, durante o tratamento pelo
sistema home care, o paciente faz jus a tudo que o hospital ofereceria caso ele estivesse
internado, como assistência por profissionais de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista,
fonoaudiólogo, visitas médicas, bem como todos os equipamentos, insumos e
medicamentos necessários ao tratamento, tais como: cama hospitalar, aspirador de
secreção, sonda nasogástrica, bomba de infusão para dieta enteral, equipamentos de
enfermagem (seringas, luvas, gaze, etc), dieta enteral, fraldas descartáveis, etc.
Se assim é e se, a princípio, a ré havia negado indevidamente a cobertura do
tratamento (fls. 442), não há que se falar em descabimento do ressarcimento dos gastos
realizados pela autora, em inexistência de previsão contratual para reembolso de eventos
excluídos ou sem cobertura obrigatória, nem em impossibilidade de pagamento dos
profissionais (fisioterapeutas e nutricionistas) não credenciados.
Aliás, consta do Parecer Técnico no 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018, da
ANS Agência Nacional de Saúde, que trata da assistência domiciliar (Home Care), que,
caso a operadora de plano de saúde não concorde em oferecer o serviço de assistência
domiciliar, deverá manter o beneficiário internado até sua alta hospitalar (fls. 552/554).
Excluem-se, na espécie, da obrigação da requerida apenas os itens de
higiene pessoal, como loção (fls. 697), sabonete, escova e creme dental, etc, bem como os
alimentos necessários para o preparo de dieta caseira (fls. 699), além, claro, do custo com
xerox do prontuário do hospital (fls. 712) já excluído na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033632-76.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 5.106 – BC/LP
8
Os valores devidos pela ré-apelante serão apurados em regular liquidação,
correspondendo ao período de 04/09/2019 (data da alta hospitalar fls. 361) a 05/02/2020
(data da comunicação do término da necessidade dos serviços de home care).
Quanto aos honorários sucumbenciais, com razão a apelante.
Com efeito, dispõe o art. 85, caput e § 2o, do CPC:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.

Na espécie, os honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Como é cediço, na fixação dos honorários advocatícios, devem ser levados
em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade e
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033632-76.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 5.106 – BC/LP
9
Além disso, deve-se considerar também o montante da condenação ou do proveito
econômico obtido, sobre o qual incidirá o percentual arbitrado. Note-se que o valor da
causa só pode servir de base de cálculo dos honorários sucumbenciais quando não houver
condenação ou quando o benefício econômico não for mensurável sequer em liquidação.
Não é o caso dos autos.
Verifica-se, in casu, a condenação da ré ao pagamento dos danos materiais
sofridos pela autora, a serem apurados em regular liquidação. Se assim é, o valor apurado é
que deverá servir de base de cálculo dos honorários sucumbenciais
Pois bem. Levando-se em conta tudo isso, mormente o montante da
condenação, que servirá de base para cálculo da remuneração do advogado, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, tem-se que o percentual de 20%
afigura-se adequado.
Destarte, o recurso de apelação deve ser PARCIALMENTE PROVIDO para
excluir da condenação da requerida o ressarcimento dos itens de higiene pessoal bem como
os alimentos necessários para o preparo da dieta caseira, e readequar os honorários
sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.
Em razão da sucumbência parcial e do fato de os honorários terem sido
fixados no máximo legal, não há que se falar em majoração em sede recursal.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033632-76.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 5.106 – BC/LP
10
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à
controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada
um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de
negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no
artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO a preliminar e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)